Tribunal: TJSP
Processo: 1035622-72.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035622-72.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MARCIA JULIANA TORRES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
CEALCA CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA (FACULDADE
ALDEIA DE CARAPICUIBA) e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA
IGUAÇU (UNIVERSIDADE IGUAÇU) - UNIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035622-72.2019.8.26.0224/50000 -Voto no jma
2
VOTO No 24820
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1035622-72.2019.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
EMBARGANTE: MARCIA JULIANA TORRES DE ARAUJO
EMBARGDOS: CEALCA CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA
(FACULDADE ALDEIA DE CARAPICUIBA) E ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DE NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE IGUAÇU) - UNIG
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição
e
obscuridade.
Inexistência. Alegações que se revestem de caráter infringente.
Ausência de vício no julgado. Propósito de prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração contra v. acórdão (fls. 474/479) dos autos
principais) que, por votação unânime, deu provimento ao apelo interposto pela ora
embargada para reconhecer a incompetência da justiça estadual.
Sustenta a embargante que há contradição e obscuridade no v. acórdão a
justificar a propositura do recurso, que possui, ainda, propósito de prequestionamento.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
Afirma a embargante que há contradição/obscuridade/equívoco na decisão
colegiada, sustentando que a justiça estadual é a competente para o julgamento da
ação.

Não há, contudo, vícios no acórdão, que afastou trouxe os fundamentos
pelos quais deu provimento ao recurso, anotando que “na hipótese, em que a pretensão
inicial diz respeito ao registro de diploma universitário, anulado em virtude da Portaria n.o
738/2016 expedida pelo Ministério da Educação, que suspendeu a autonomia
universitária da agravada UNIG, resta evidente o interesse da União na solução da
controvérsia, e, portanto, a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035622-72.2019.8.26.0224/50000 -Voto no jma
3
artigo 109, I, da Constituição Federal, consoante entendimento jurisprudencial
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.o
1.344.771/PR”.
Na verdade, a recorrente visa à reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, pretensão não admitida em sede de embargos de declaração, cujo escopo
é sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão (artigo 1.022 do CPC). A
modificação do decidido deve ser consequência lógica da correção de eventuais vícios,
inexistentes no caso.
E, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios
de fundamentação da decisão, conforme precedentes a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade Inocorrência dos
vícios apontados Decisão completa Não obrigatoriedade de o órgão
judicial aduzir comentários sobre todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes Via recursal eleita que não se presta ao reexame
do julgado, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados Embargos
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
no
0149933-33.2012.8.26.0000/50000, Relator Des. Álvaro Passos, j.
06/11/2012).
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito de o embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão embargada” (EDcl no
REsp. 480.589/RS, 6a T. rel. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Logo, não verificadas omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator